Tribunal: TJES
Processo: 0028327-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Contribuições Sociais
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028327-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA NASCIMENTO SALES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. VALORES DO PASEP. TEMA 1.150 STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150,
deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos para as ações em que se pretende o recebimento de diferença pecuniária relativa ao PASEP, nos termos do artigo 205, do Código Civil.

2.
Conforme narrado na petição inicial, somente na data de 19/12/14 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, pois foi nessa época que se dirigiu ao banco apelado e foi informada de que sua conta vinculada ao PASEP possuía a quantia de R$386,44 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Considerando que a presente ação foi ajuizada em 16/12/19, deve ser afastada a incidência da prescrição.

3. A legitimidade passiva do recorrido também restou reconhecida no julgamento do referido tema, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.

4.
Em que pese a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC)

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0028327-45.2019.8.08.0048

Apelante: Vera Lúcia Nascimento Sales

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 263/266 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra – ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Vera Lúcia Nascimento Sales em desfavor do Banco do Brasil S/A, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição com relação à pretensão da apelante e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões (fls. 269/292), a apelante alega, em síntese, que o início do prazo prescricional é contado a partir do momento em que a parte teve conhecimento do fato ou do ato do qual decorreria seu direito de agir.

Nas contrarrazões (fls. 328/342), o Banco do Brasil S/A sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que é mero depositário das quantias do PASEP e (b) a incompetência absoluta da justiça comum. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Em decisão proferida em 26.09.2022 fora determinada a retirada do feito da pauta de julgamento e a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1150 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. (id nº 3427930)

Diante do julgamento do referido tema, vieram os autos conclusos para prosseguimento do feito. (id nº 3451167)

É o relatório complementar. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne da discussão refere-se à alegada má-gestão do banco apelado na administração dos recursos advindos do PASEP e depositados em favor da apelante, decorrentes de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

A questão objeto dos presentes autos fora objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Tal circunstância evidencia o equívoco do magistrado de 1º grau, que aplicou ao caso a prescrição trienal e acolheu a prejudicial de mérito da prescrição.

Como reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos para as ações em que se pretende o recebimento de diferença pecuniária relativa ao PASEP, nos termos do artigo 205, do Código Civil.

No presente caso, conforme narrado na petição inicial, somente na data de 19/12/14 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, pois foi nessa época que se dirigiu ao banco apelado e foi informada de que sua conta vinculada ao PASEP possuía a quantia de R$386,44 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 16/12/19, deve ser afastada a incidência da prescrição.

Além disso, a legitimidade passiva do recorrente também restou reconhecida no julgamento do referido tema, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.

Em que pese a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, motivo pelo qual devem os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de afastar a ocorrência de prescrição, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.